Tribunal: TJDFT
Processo: 0734327-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734327-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO DIAS DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA E PRONÚNCIA. TRÊS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENOR. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PRONÚNCIA DE DOIS CORRÉUS. VIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUANTO AO DELITO CONTRA A VIDA E AO CRIME CONEXO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL E EM SENTIDO ESTRITO DA ACUSAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se da leitura da peça acusatória exsurge a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu e com a indicação do recorrente como autor do fato (apontando, inclusive, a conduta por este desenvolvida na empreitada criminosa), além da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada, possibilitando o exercício da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia. 2. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 3. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria de um dos réus e de participação dos demais, com base em depoimentos das testemunhas presenciais, os réus devem ser submetidos a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença. 4. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas. 5. Na espécie, porém, há elementos probatórios aptos a sustentar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (vítima estava em desvantagem numérica e no interior de um veículo quando foi atingida por um dos disparos). 6. Se do relato das testemunhas há elementos que indicam a presença de adolescente na cena do crime, participando da briga que culminou com a morte da vítima, devem os réus também ser pronunciados pelo delito conexo de corrupção de menor. 7. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa conhecido e não provido para manter a pronúncia do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. Apelação criminal e Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público conhecidos e providos para pronunciar os corréus nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 244-B, § 2o, da Lei 8.069/90 e pronunciar um dos réus também nas sanções do artigo 244-B, § 2o, da Lei 8.069/90, devendo todos serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 29, caput, do Código Penal; 155 e 414, estes do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da sentença de pronúncia em razão da ausência de indícios de autoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 29, caput, do Código Penal; 155 e 414, estes do Código de Processo Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ACOLHIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. 1. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia. A mera reiteração dos argumentos inicialmente apresentados atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. A decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. É mero juízo de admissibilidade, e não de mérito. Não devem seguir a Júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo. 3. É sabido que a absolvição sumária somente é possível, quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade. De igual forma, para a impronúncia, é necessário que o magistrado não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 4. Tendo o Tribunal a quo entendido pela presença de indícios suficientes de autoria, de modo a submeter o recorrente ao Tribunal do Júri, a pretensão em desconstituir o entendimento, depende de análise do conjunto probatório, providência inviável em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se enga provimento. (AgRg no AREsp 1958169/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010